Tribunal: TJMT
Processo: 0007511-84.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007511-84.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (APELADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0007511-84.2016.8.11.0041 – Cuiabá

Embargante:
Rita Terezinha Kuhn

Embargado:
Walter Disnei Muller Rockembach

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÃO ANALISADA – VÍCIO SANADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado, contudo, apesar da análise determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0007511-84.2016.8.11.0041 – Cuiabá

Embargante:
Rita Terezinha Kuhn

Embargado:
Walter Disnei Muller Rockembach

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rita Terezinha Kuhn, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0007511-84.2016.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustentou a ocorrência de omissão acerca da regra disposto no art. 435, do CPC, que permite a juntada de documentos destinados a fazerem provas de fatos posteriores, de modo que deixou de apreciar a petição que comunicou a esta Câmara o teor do recurso de apelação n. 108.035/2008, que considerou válida a citação editalícia do Espólio de Alziro Pozzi, fazendo cair por terra à fundamentação de que deu causa a onerosidade excessiva do pacto entabulado entre as partes.

Seguiu sustentando, que também houve omissão quanto à aplicação dos arts. 330, inc. III, do CPC e arts. 317 e 478, ambos do C. Civil, no que se refere a única prestação que estabeleceu no pacto em questão, qual seja, a de custeio das despesas do processo, o que demonstra não ser a responsável pela onerosidade excessiva reconhecida na r. sentença.

Firme no seu propósito, defendeu que o v. acórdão foi omisso no tocante aos arts. 486, do CPC/73 c/c art. 487, inc. II do CPC/15 e art. 178, do C. Civil, além dos precedentes do c. STJ proferidos no julgamento do AgRg no REsp n. 1.440.037/RN e EDcl no REsp n. 1.447.756/PB, referente ao prazo decadencial para reconhecimento da anulação de acordo homologado judicialmente.

Alegou ainda, omissão na aplicação do art. 7º, do CPC, carretando no cerceamento ao seu direito de defesa, bem como dos arts. 127 e 478, ambos do C. Civil, sob o argumento de inexistência de condição legal para o reconhecimento da onerosidade excessiva.

Por fim, pugnou pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Na sessão do dia 09.03.2022, esta Câmara rejeitou o recurso, mantendo o v. acórdão como prolatado (id. 120895456).

A embargante interpôs recurso especial (id. 123923974), que foi conhecido e provido pelo i. Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal a fim de sanar a omissão afeta a
“aplicação do art. 435 do CPC/2015, com o enfrentamento das consequências do fato superveniente representado pelo acórdão que validou a citação do espólio”
(id. 211903177).

Após o transito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 211918163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu
, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento da omissão afeta a
“aplicação do art. 435 do CPC/2015, com o enfrentamento das consequências do fato superveniente representado pelo acórdão que validou a citação do espólio”
(id. 211903177).

Pois bem. Na verdade, em que pese à alegação da embargante, o certo é que o v. acórdão proferido por esta Câmara, que julgou o recurso de apelação cível n. 0007511-84.2016.8.11.0041, rejeitou as preliminares de cerceamento ao direito de defesa, de carência de ação por ausência de interesse processual, além da prejudicial de mérito afeta a prescrição, bem como manteve o entendimento posto na r. sentença acerca da responsabilidade da recorrente pela onerosidade excessiva do pacto firmado entre os litigantes em Juízo, dando ensejo a sua resolução, nos termos do art. 478, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“No que tange a arguição da apelante de nulidade da sentença, alegando a inviabilidade do julgamento antecipado da lide, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido, verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil,Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo que andou bem a douta magistrada, uma vez que a dilação probatória se mostra absolutamente impertinente, sendo viável a solução do litigio com fulcro nas provas documentais produzidas pelas partes, principalmente por se tratar de rescisão de acordo, decorrente de descumprimento de obrigação.

Desse modo, inexiste nulidade a ser decretada.

A apelante alega a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a “causa" justificativa da demanda decorreu de ato do próprio apelado que revogou o mandato dos advogados constituídos pela recorrente. Contudo, tenho que esta se confunde com o mérito e com ele será apreciado.

Em relação a prejudicial de mérito de decadência, a apelante aduz o escoamento do prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 178 do C. Civil, também não encontra guarida.

Ora, basta simples leitura da peça exordial para se verificar que não houve alegação de anulação do negócio jurídico referente aos vícios de consentimento, descritos nos incisos do citado artigo 178 do C. Civil.

Desse modo, rejeito a prejudicial de mérito de decadência
.

Alega ainda a apelante a ocorrência da prescrição, também sem razão.

De se observar que a pretensão do autor é a anulação/resolução do acordo firmando entre as partes, pactuado no intuito que ré continuasse no prosseguimento do feito (processo 444/2002).

A prescrição da pretensão de resolução decorre do suposto inadimplemento do contrato firmando entre as partes, sendo decenal o prazo, nos termos do art. 205 do C. Civil. Como bem salientou a douta magistrada, em 15.09.2006 foi ajuizado os embargos de terceiro pelo advogado Rovilio Marcarello, iniciando-se a contagem do prazo, tendo sido a ação ajuizada no dia 02.03.2016.

Desse modo, não há que se falar em prescrição

da pretensão
.

Adentrando ao mérito recursal, cinge-se a controvérsia tão somente sobre o conteúdo do acordo firmado entre as partes e homologado pelo magistrado durante o trâmite da ação de execução nº 444/2002.

A tese principal da demanda gira em torno da onerosidade excessiva, ao argumento de que inicialmente no processo 444/2002 as partes perseguiam conjuntamente o crédito, dentro das proporções da quota-parte de cada um, e cerca de um ano e meio após o ajuizamento, o apelado negociou com a apelante a cessão de 15% (quinze por cento) do montante que resultar da ação, fazendo com que a recorrente aumentasse sua quota-parte para 40% (quarenta por cento) sobre todo o valor executado
.

O apelado atribuiu a ocorrência de eventos supervenientes em 2006, como causa da quebra da base objetiva da transação, sendo eles:

1)

ajuizamento dos embargos de terceiro nº. 384/2006 e a suspensão imediata do tramite da execução pela magistrada;

2)

petição do Espolio de Alziro Pozzi alegando a nulidade de todas as citações editalícias efetuadas nos processos (519/1997; 433/1999 e 444/2002);

3)

sentença acolhendo a nulidade de todas as citações e atos processuais da demanda.

4)

Com advento da sentença, as bases objetivas do acerto havido entre autor e a requerida já haviam sido completamente quebradas. E a consequência imediata foi a de que as partes passaram cada qual a defender seus interesses de forma ainda mais independente.

Em que pese as teses da apelante de que a decretação de nulidade dos atos processuais na execução não foi por ela causada, vez que as despesas processuais continuaram sendo custeadas, entendo ter restado configurado a hipótese de onerosidade excessiva, a qual, se extrai do artigo 478 do CC pode ensejar a revisão (art. 317) ou a sua resolução (art. 478). Explico.

A onerosidade excessiva possui como requisito para caracterização a imprevisibilidade, e a sua interpretação, de acordo com o enunciado 17 da
CJF/STJ
, da I Jornada, é a seguinte:

A interpretação da expressão "motivos imprevisíveis" constante do art. 317 do novo Código Civil deve abarcar tanto causas de desproporção não-previsíveis como também causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis

No mesmo sentido, o Enunciado nº 175 do CJF/STJ, da III Jornada:

A menção à imprevisibilidade e à extraordinariedade, insertas no art. 478 do Código Civil, deve ser interpretada não somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, mas também em relação às consequências que ele produz.

No caso em tela, considerando que no processo 444/2002 houve alteração decorrente da declaração de nulidade das citações e o retorno da execução à fase de conhecimento, vez que ocorreu implicação no sinalagma da relação, e por esta razão, a hipótese de resolução do acordo apresenta-se viável, razão pela qual a questão deve ser resolvida à luz da norma insculpida no art. 478 do Código Civil, verbis:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Andou bem a douta magistrada ao fundamentar que:

“Diante disso, com a anulação das citações e retorno do processo ao início, as obrigações do requerido de perseguir o crédito exequendo não poderiam mais ser realizadas, restando somente à parte autora ceder seu crédito sem qualquer contrapartida, o que se mostra desarrazoado.

Ressalte-se que, a época, o contrato não se mostrava excessivo, diante da necessidade de realização de determinados atos no processo executório, contudo, em razão de fato superveniente (reconhecimento da nulidade de citação) o contrato/acordo se mostrou excessivo, tendo em vista a desnecessidade de realização de qualquer ato ou diligência, das apontadas no acordo.

Sendo o contrato de cessão de direitos bilateral, não pode uma das partes receber sua parcela sem realizar sua parte no contrato, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito sem causa, em detrimento da outra.

Ainda que a ré tenha alegado que os fatos acontecidos não podem ser considerados extraordinários, e que não foram imputados à ré, é certo que, não há obrigação no acordo que justifique o recebimento dos valores.

No mais, é cristalino que a anulação de todos os atos processuais das demandas que a requerida deveria se responsabilizar, de fato, quebraram a base objetiva do acordo entre as partes, ficando nítida a superveniência de fato extraordinário, que justifica a revisão do contrato. Importante ressaltar que não se trata de rescisão de todo o acordo entre as partes, no montante total de 40% (quarenta por cento), e sim de 15% (quinze por cento), relativo ao acordo entre as partes.

Dessa forma, tendo o autor demonstrado nos autos que a doação de 15% (quarenta por cento) do capital que faz jus é excessiva, tendo em vista a superveniência de fato extraordinário com a consequente prejudicando a prestação da obrigação pela ré, mostra-se procedente o pedido de rescisão do termo de homologação do acordo.” (id. 92592075)

Sobre o tema, já proferi decisão:

RESOLUÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA - REVISÃO DEFERIDA - MINORAÇÃO DA VERBA. Considerando a singela intervenção do advogado no processo administrativo, o contrato celebrado merece ser revisto a fim de reduzir o montante avençado a título de honorários advocatícios, no intuito de nivelar o aspecto econômico, possibilitando assim o cumprimento do pacto firmado entre as partes, como medida de justiça. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - MEIO INADEQUADO. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual, mormente quando vem a obter sucesso. A pretensão de ver a sentença alterada deve ser pleiteada por meio de recurso adequado, sendo vedado o pedido em sede de contra razão.” (TJMT, RAC 0108807-59.2008.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 04.02.2009)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 113666483– negritei e grifei).

À vista disso, é cediço que o art. 435, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”
.

Dessa forma, no caso em voga, não há dúvidas de que o v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 108.035/2008, de minha relatoria, julgado por esta Câmara, considerou válida a citação editalícia do Espólio de Alziro Pozzi, cuja nulidade, até então reconhecida pelo Juízo de origem, foi supostamente a causa da onerosidade excessiva que culminou na rescisão do acordo firmado entre as partes.

Entretanto, com a devia vênia, o reconhecimento da validade da aludida citação não possui o condão de alterar o entendimento posto no ato sentencial e ratificado pelo v. acórdão, tendo em vista que não foi à única razão, e muito menos a determinante, diga-se de passagem, para a quebra da base objetiva da transação firmada entre os litigantes.

Isso porque, reafirmo que a tese principal da demanda gira em torno da onerosidade excessiva, ao argumento de que inicialmente no processo n. 444/2002, as partes perseguiam conjuntamente o crédito, dentro das proporções da quota-parte de cada um, e cerca de um ano e meio após o ajuizamento, o embargado negociou com a embargante a cessão de 15% (quinze por cento) do montante que resultar da ação, fazendo com que a mesma aumentasse sua quota-parte para 40% (quarenta por cento) sobre todo o valor executado, contudo, houve o

ajuizamento dos embargos de terceiro n. 384/2006, sendo deferida a suspensão imediata do tramite da execução alhures.

Assim, com o deferimento da suspensão do feito executivo, que perdurou por longo tempo, é bom que se diga, o cumprimento do acordo ficou prejudicado, ante o ajuizamento do mencionado embargos de terceiro, cuja causa foi dada pela ora recorrente, mantendo, repiso, a sua responsabilidade pela quebra da base objetiva da transação firmada entre os demandantes.

Nesse contexto,
não é demais ressaltar que foi o embargado quem buscou a validade da citação editalícia em questão, cujo reconhecimento, depois de 15 (quinze) anos do desequilíbrio contratual, face a onerosidade excessiva causada pela embargante, não possui a capacidade de alterar o quadro fático que se desenhou, mormente pelo fato do tempo ter decorrido, impedindo o retorno das condições existentes da época em que o pacto objeto da demanda foi entabulado entre os mesmos.

Com efeito, de qualquer ângulo jurídico que se vislumbre a celeuma, resta evidente que a embargante deu causa a rescisão contratual, ante a onerosidade excessiva reconhecida, motivo pelo qual se mostra acertada, com o devido respeito, a aplicação do art. 478, do C. Civil, no caso em voga, independente do resultado do julgamento do recurso de apelação n. 108.035/2008.

Logo, apesar da análise da omissão determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024